Tribunal: TJMT
Processo: 1027443-23.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027443-23.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crime Culposo, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KEILA CRISTINA DA MOTA CADORE - CPF: 039.731.171-01 (ADVOGADO), RODRIGO RIBEIRO LEITE - CPF: 053.466.821-63 (PACIENTE), JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), WENDER DA SILVA - CPF: 054.160.811-80 (ADVOGADO), WENDER DA SILVA - CPF: 054.160.811-80 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KEILA CRISTINA DA MOTA CADORE - CPF: 039.731.171-01 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
– SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ORDEM CONCEDIDA, EM PARTE.

Não demonstrado elementos concretos de que o estado de liberdade do acusado, que possui condenação por crime diverso, colocará em risco a ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, ou mesmo que, estando em meio social, oferece algum perigo, a medida constritiva pode ser substituída por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Rodrigo Ribeiro Leite
contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal de Primavera do Leste, nos autos de incidente processual (PJe 1010423-05.2023.8.11.0037), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio na direção de veículo automotor sob a influência de álcool – art. 302 §3º da Lei nº 9.503/97 - (fls. 32 – ID

191198167).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia preventiva; 2) o paciente é primário, possui um filho menor de idade,
“é deficiente, pensionista do INSS [...] e permaneceu no local, tentou prestar socorro à vítima, e ficou aguardando a chegada das autoridades policiais”
; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer que seja concedida a ordem impetrada para revogar a prisão preventiva, confirmando-se a liminar.

A liminar foi concedida em parte pelo Desembargador Marcos Machado plantonista. (Id. 191224698)

O Juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 191671154).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante do Id. 195370150, opinou pela parcial concessão da ordem, para aplicar outras medidas cautelares diversas da prisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado,
o impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia preventiva; 2) o paciente é primário, possui um filho menor de idade,
“é deficiente, pensionista do INSS [...] e permaneceu no local, tentou prestar socorro à vítima, e ficou aguardando a chegada das autoridades policiais”
; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer que seja concedida a ordem impetrada para revogar a prisão preventiva, confirmando-se a liminar.

A ordem merece ser parcialmente concedida
.

Segundo consta dos autos, o paciente
teria se envolvido em homicídio culposo no trânsito, após conduzir seu veículo VW/Gol 1.0, cor vermelha e placa JZP7C12 sob a influência de bebida alcoólica - “teste de etilômetro onde foi aferido o valor de 0.83 mg/L” -].

Em razão disso, o paciente foi preso em flagrante, pela prática do delito tipificado no art. 302, §3º da Lei nº 9.503/97.

Pois bem.

Após prévio requerimento ministerial, a prisão preventiva do paciente foi decretada na audiência de custódia e está assim fundamentada:

“[...]
“Vistos.
1.
Trata-se de auto de prisão em flagrante de RODRIGO RIBEIRO LEITE,

em razão da suposta prática dos crimes tipificado(s) no(s) Art. 302, §3o da LEI No 9.503/97. Nos termos do Provimento n. 14/2015, do Presidente do Conselho da

Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o autuado foi entrevistado.

Destarte, constatada a aparente legalidade da prisão em flagrante e o preenchimento das formalidades legais da lavratura, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante do autuado.

Por outro lado, o ordenamento jurídico brasileiro prevê que a
prisão preventiva, prisão cautelar (“carcer ad custodiam”)
, poderá ser decretada pelo juiz a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da Autoridade Policial (artigo 311 do Código de Processo Penal),
quando estiverem presentes os requisitos ensejadores, sendo:

1. “Fumus Commissi Delicti”
(justa causa consistente na materialidade e indícios de autoria),
comprovadas
por meio do: Auto de Prisão em Flagrante e demais documentos juntados aos autos em análise.

2. “Periculum Libertatis”
(perigo concreto da permanência do acusado em liberdade), efetivado nas hipóteses do artigo 312 do Diploma Processual Penal, dentre elas:
a Garantia da Ordem Pública (gravidade da infração + repercussão social + periculosidade do agente)
, como forma de se manter a ordem social, uma vez que a paz da comunidade e abalada pelo cometimento do delito, principalmente, se este for grave, de repercussão e que geram reflexos traumáticos na vida da vítima e da sociedade,
o que implica no perigo gerado pelo estado de liberdade do representado.

Além disso, será permitida a decretação da prisão preventiva
,
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos,
conforme o artigo 313 do Código de Processo Penal, “ipsis litteris”:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

Importante sublinhar que a prisão no nosso Sistema Processual Penal e medida de excepcional, pautada em um Juízo de Legalidade substanciada nos Princípios Constitucionais da Razoabilidade e Proporcionalidade que permitem ao Magistrado uma avaliação ponderada dos malefícios gerados pelo ambiente carcerário, agravados pelas más condições e superlotação do sistema prisional, sem prejuízo, todavia, da proteção dos legítimos interesses da sociedade e da eficácia da persecução penal.

No caso em testilha, segundo consta, a polícia foi acionada para atender chamado envolvendo um acidente no qual um motorista teria colidido e arrastado uma motocicleta por alguns metros.

A guarnição policial logrou êxito em apreender o autuado no local do crime, oportunidade em foi constatado estado de embriaguez através do uso de TESTE DE ETILOMETRO ONDE FOI AFERIDO O VALOR DE 0.83 mg/L.

Outrossim, a preservação do decreto constritivo excepcional atende, pois, ao superior interesse da garantia da ordem pública, cujo conceito na dicção do Supremo Tribunal de Federal:

“Não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e sua repercussão” (STF, 2a Turma – RHC 65.043 – Rel. Min. Carlos Madeira in RTJ 124/1033).

Ademais, verifico que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP,
seriam insuficientes e inadequadas ao caso “in concreto”, pois não teriam rigidez suficiente para inibir o custodiado
.
Em outras palavras, as circunstâncias em que o delito ocorreu não permitem refutar as provas iniciais da necessidade da custódia.
Em que pese o Princípio Constitucional do Estado de Inocência e o Direito Soberano do Indivíduo a Liberdade, o caso em comento necessita ser preservado a segurança do seio familiar, a ordem social e o respeito a Lei, circunstâncias que clamam por providências judiciais com o intuito de reprimir a conduta do autuado.

Dessa maneira,
presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva
sendo
“Fumus Commissi Delicti
” e o “
Periculum Libertatis
”
consistente na Garantia da Ordem Pública
,
a decretação da custódia cautelar se faz necessária
, não sendo o caso de se adotar providência cautelar diversa da prisão, nos moldes do artigo 319 do Código de Processo Penal. [...]”

Analisando os autos e o histórico criminal do paciente, tal como concluído pelo Eminente Des. Marcos Machado, quando analisou o pedido de liminar, o paciente é primário, tem renda própria (pensionista do INSS), possui endereço certo no distrito da culpa “rua Buriti, nº 2, Bairro Novo Horizonto, CEP 78.850-000, Primavera do Leste – MT”, família constituída e não registra e envolvimento em fatos criminosos pretéritos.

Nesse ponto, a fim de evitar tautologia, transcrevo a decisão liminar,
in verbis
:

“[...]
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade dos fatos [o paciente teria se envolvido em homicídio culposo no trânsito, após conduzir seu veículo VW/Gol 1.0, cor vermelha e placa JZP7C12 sob a influência de bebida alcoólica - “teste de etilômetro onde foi aferido o valor de 0.83 mg/L” -].

Porém, tratando-se de crime praticado na modalidade culposa, “a medida cautelar extrema da prisão preventiva não encontra amparo legal”, nos termos do art. 313 do CPP (TJMT, HC 1000490-22.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 24.3.2023).

Frise-se que o c. STJ assentou entendimento de que “a embriaguez do agente condutor do automóvel, sem o acréscimo de outras peculiaridades que ultrapassem a violação do dever de cuidado objetivo, inerente ao tipo culposo, não pode servir de premissa bastante para a afirmação do dolo eventual” (REsp nº 1.689.173/SC – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 26.3.2018).

Na decisão constritiva, não há qualquer elemento concreto que justifique a prisão cautelar.

Não bastasse, o paciente permaneceu no local do acidente, se submeteu ao exame de alcoolemia, é primário, tem renda própria [pensionista do INSS], possui endereço certo no distrito da culpa [“rua Buriti, nº 2, Bairro Novo Horizonto, CEP 78.850-000, Primavera do Leste – MT”], família constituída e não registra e envolvimento em fatos criminosos pretéritos.

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “fixação de medidas cautelares diversas da prisão” (STJ, RHC nº 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021).

Ponderadas a conduta imputada ao paciente [culposa e sem violência ou grave ameaça], a permanência no local de acidente e os predicados pessoais, mostra-se justificável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC nº 531.425/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.3.2020).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“Tratando-se de Homicídio culposo na direção de veículo automotor sob a influência de álcool, incabível a segregação preventiva do agente, pois, “(...) Nos termos do art. 313 do Código de Processo Penal, não há previsão legal para a prisão preventiva nos delitos praticados na modalidade culposa. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. (...)” (HC 591.867/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 06/10/2020). Em contrapartida, nos termos do art. 282, II, do CPP, necessário se observar as circunstâncias do fato delituoso e, constatando que elas envolvem condução de veículo automotor sob a influência de álcool, é imperiosa a aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP para se evitar a reiteração de condutas da mesma natureza.”(HC 1000062-11.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 9.3.2021)

Nesse quadro, o paciente faz jus à substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.

Com essas considerações,
DEFERE-SE

PARCIALMENTE
o pedido liminar para substituir a prisão preventiva do paciente RODRIGO RIBEIRO LEITE por medidas cautelares alternativas, quais sejam: 1) comparecimento periódico em Juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; 2) proibições de: a) frequentar bares e estabelecimentos comerciais congêneres; b) se ausentar da Comarca, comunicando à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; (CPP, art. 319, I, II e IV); 4) suspensão da permissão/habilitação para dirigir veículo automotor até delimitação da culpa, em ação penal instaurada, sem prejuízo de revogação ou renovação pelo Juízo singular se assim entender (CTB, art. 294). [...]”

Assim, como destacado na liminar, de fato, não há como persistir a custódia cautelar.

Desse modo, ainda que o magistrado tenha pontuado a gravidade da conduta, entendo que as circunstâncias são favoráveis e não há indícios de periculosidade ou ameaça à ordem pública e à instrução criminal, a justificar a segregação cautelar do paciente, mostrando-se adequada a substituição da sua prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Aliás no mesmo sentido, manifestou-se a douta Procuradoria,
verbis:

“[...]
Na sequência, registre-se que, ao que consta, trata-se o paciente de réu tecnicamente primário, com residência fixa no distrito da culpa e que permaneceu no local dos fatos aguardando socorro, circunstâncias que, apesar de não serem garantidoras de eventual direito a concessão da benesse, devem ser devidamente aquilatadas, quando não demonstrada a presença de requisitos que justifiquem a medida constritiva excepcional. Em arremate, a fim de viabilizar eventuais intimações do paciente relativas a acao penal movida em seu desfavor, mostra-se prudente e recomendável resguardar a devolução da liberdade do custodiado com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. [...]”

Com efeito, “
as prisões cautelares têm por finalidade resguardar a sociedade ou o processo com a segregação do indivíduo perigoso, e cautelaridade processual, que garante o normal iter procedimental, fazendo com que o feito transcorra conforme a lei e que eventual sanção penal seja cumprida
” (Edilson Mougenot Bonfim, in Reforma do Código de Processo Penal – Comentários à Lei n. 12.403, de 4 de maio de 2011, Editora Saraiva, pág. 58).

A corroborar tal entendimento, trago à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRISÃO PREVENTIVA.
RISCO DE REITERAÇÃO. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para se impor as medidas cautelares no Processo Penal, a lei adjetiva estabelece que a cláusula da necessidade é de observância indeclinável pelo órgão julgador. Assim, nos termos do art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal, a providência destinada a assegurar a utilidade do processo deve ser imposta com observância da inevitabilidade e adequação ao fim almejado. 2.
Não se ignora o risco concreto de reiteração delitiva consubstanciado no fato de que a Agravada cometeu o crime de embriaguez ao volante no período em que cumpria pena alternativa pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. Contudo, conferiu-se relevo à circunstância de que, tanto o crime pelo qual a Agravada foi condenada, como aquele que ensejou a segregação cautelar substituída, foram praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão se revelam suficientes para impedir a prática de outros crimes. 3. O fato de responder a ações penais não conduz à prisão automática. Nesses casos, há fundamento apto a fortalecer a necessidade da prisão cautelar no intuito de resguardar a ordem pública, porém, esse elemento deve vir acompanhado de sólidas evidências do real perigo que causaria à sociedade a liberdade do indivíduo
. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no RHC: 139018 MG 2020/0324488-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 21/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2021) (destaquei)

Portanto, diante da ausência de motivação concreta e da periculosidade do paciente, ratifico a liminar constante do Id. 191224698, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP, que surtirão a eficácia necessária para a manutenção da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Com esses fundamentos,
concedo em parte a ordem de habeas corpus em favor de Rodrigo Ribeiro Leite
, ratificando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024